Tribunal: TJMT
Processo: 1050566-81.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050566-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIEL DOMINGOS DE PINHO - CPF: 052.799.011-64 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050566-81.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Marciel Domingos De Pinho

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$234,63– com data em 15/03/2022, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referentes à linha fixa 65 3663 7189, cancelada em razão de inadimplência 17/06/2022,
e
, vale ressaltar que a empresa de telefonia juntou nos autos telas de seu sistema interno, histórico de pagamento e faturas com o mesmo endereço da inicial, conforme abaixo se vê:

·

Fatura telefônica juntada em contestação nestes autos:

·

Endereço informado na inicial:

3. Portanto, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. NO MÉRITO, OPINO pela
IMPROCEDENCIA
dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexigibilidade de débito, anulação de negócio jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de negativação, sequer indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

2. Por fim, OPINO por deferir o pedido contraposto para determinar que o Autor pague o valor de R$ 234,63 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação
.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023